Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723483-80.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE AMORIM REIS CORREA MACHADO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE AMORIM REIS CORREA MACHADO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – CASEMBRAPA: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por ALINE AMORIM REIS CORREA MACHADO em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. n. 129406996. Narra a requerente que é beneficiária de plano de saúde administrado pelo requerido, estando em tratamento contra a obesidade. Foi realizada cirurgia bariátrica, com sucesso, levando à autora à perda maciça de peso. Contudo, em decorrência desse tratamento, passou a apresentar grandes sobras de pele em diversas áreas do corpo, que trazem reflexo para toda a sua vida cotidiana, causando sofrimento de ordem física e psicológica. Sustenta que, por questões de saúde, deve submeter-se a outras cirurgias plásticas de caráter estritamente reparador por ser profilaxia pós-bariátrica, devido à pele que se acumula após a perda excessiva de peso, conforme atesta relatório médico. Em sede de tutela de urgência, requer a parte autora que o réu seja compelido a proceder com a cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação da parte requerida; 2) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova; 3) a condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados pelo Juízo; 4) a produção genérica de provas; e 5) a dispensa da audiência de conciliação. Em sede de tutela definitiva, requer a confirmação da tutela de urgência, com 1) a condenação da parte requerida no custeio do tratamento pós-bariátrico da autora, arcando inclusive com as cirurgias, próteses e medicações necessárias; 2) a condenação em indenização pelos danos morais causados à autora, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Procuração no Id. n. 129406997. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documentos de identificação pessoal; comprovação do vínculo entre a autora e o réu, por meio da apresentação da carteirinha e contrato do plano de saúde; relatórios médicos e pedido de realização de cirurgias; comprovante de negativa parcial, por meio de e-mail. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. No caso em análise, diante das alegações e documentos apresentados pela parte autora, não verifico o risco de dano irreparável ou perecimento do direito, se tratando, ainda, de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar a natureza da cirurgia pretendia pela parte e a obrigatoriedade ou não do plano no seu custeio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta que a realização de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida resultou na necessidade de procedimentos complementares: Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais; Reconstrução da mama com prótese; Toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral; Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas em região glútea; e Extensos ferimentos, retalho local – Dissecção e ressecção de retalho facial e platisma para suspensão de terço inferior de face e região cervical. Salienta que, tanto o laudo médico quanto o laudo psiquiátrico, atestam que a postergação da cirurgia agrava os seus problemas de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial;”. Preparo recolhido (IDs 37336978 e 37336981). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório.(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Como nada indica que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, conclui-se que a Recorrente não tem direito subjetivo processual à tutela de urgência e à própria antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. É de se enfatizar, ademais, que a cirurgia bariátrica foi realizada no ano de 2019 e assim, em princípio, não podem ser considerados urgentes os procedimentos cirúrgicos complementares. A respeito desse pressuposto da tutela de urgência, ensina José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933).” Isto posto, indefiro a liminar pleiteada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator